Tribunal: TJPA
Processo: 0807233-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807233-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO SILVA ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, no bojo da Ação Penal nº 0812977-64.2024.8.14.0040, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação atual da prisão preventiva, sustentando, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: (i) houve excesso de prazo na formação da culpa; (ii) a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e (iii) há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não merece acolhida. Verifica-se dos autos que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 14/05/2025, com a apresentação de alegações finais orais pelo Ministério Público e, posteriormente, por escrito, pela defesa, em 21/05/2025. Os autos encontram-se conclusos para sentença, afastando qualquer hipótese inércia estatal ou de desídia na condução do feito.

4. Como bem consignado pelo magistrado a quo,
“o processo transcorre em tempo compatível com a complexidade da demanda, até porque o acusado foi preso em outro Estado, o que exige um maior número de atos processuais para cumprimento de algumas diligências”
, não se verificando qualquer desídia judicial a ensejar a nulidade apontada.

5. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos dos autos, que evidenciam a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável, bem como risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, especialmente diante da fuga do paciente após a ciência da investigação, da ameaça a testemunha e do contexto de reiterada violência sexual no âmbito familiar.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, mormente quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A superação dos prazos legais na formação da culpa não configura constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente, compatível com a complexidade do feito, e a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, 316 e 321.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 921.624/GO, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 25/10/2024. STJ, AgRg no HC n. 936.794/AM, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe 06/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 892.505/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/06/2024, DJe 20/06/2024. STF, HC 225.824/MG, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07/06/2023. TJMG, HC 1000022-07.6564-8000, rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, julgado em 25/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia dez de junho de dois mil e vinte e cinco e término no dia doze de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 12 de junho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Leandro de Paula Costa - OAB/GO sob o nº 49.389, em favor de
Antônio Silva Araújo
, preso preventivamente desde 29/11/2024, por suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, no bojo do Processo nº 0812977-64.2024.8.14.0040, que tramita na
1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, que estava inicialmente agendada para 25/03/2025, mas não foi realizada por motivo de readequação de pauta, sem culpa do paciente, que permanece custodiado há mais de 5 meses sem início da fase instrutória.

Aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade e de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, destacando que: (i) o processo utilizado como fundamento para justificar a periculosidade do paciente resultou em absolvição transitada em julgado; (ii) o paciente reside em Catalão/GO, a cerca de 1.721 km de distância da comarca da vítima, em Parauapebas/PA; (iii) possui residência fixa, é primário, sem antecedentes criminais, exerce atividade religiosa como diácono e é responsável por filho menor de idade.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Em ID 26167130, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 26250464, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta Superior Instância (ID 26446204), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, por ausência de fundamentos atuais para a manutenção da prisão preventiva, apontando-se condições pessoais favoráveis e pela possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

Quanto à

alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, entendo que a tese não merece prosperar.

Consoante se extrai dos autos, o pedido de revogação da prisão preventiva foi apreciado e indeferido no dia 14/01/2025, ocasião em que o juízo singular expressamente consignou que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, mormente a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Confira-se o seguinte trecho da decisão:

“... Analisando detidamente os autos, verifico que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, considerando a segregação cautelar do acusado ainda se mostra necessária à garantia da ordem pública, salvaguardando a vítima, pois a medida visa impedir que o agente possa reiterar no tipo de comportamento que, na maioria das vezes, é cometido às escondidas, sem nenhuma testemunha ocular.

A medida ainda é necessária para a aplicação da lei penal. Consta dos autos que após saber que seria denunciado pelo cometimento do suposto crime, o agente teria se evadido do distrito da culpa, tendo sido preso em Catalão/GO.

Ressalto que, em razão do princípio da proporcionalidade e da proteção insuficiente/proteção integral, nos termos do art. 227, § 4º da CF, o Estado deve combater de forma severa o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O processo transcorre em tempo compatível com a complexidade da demanda, até porque o acusado foi preso em outro Estado, o que exige um maior número de atos processuais para cumprimento de algumas diligências. Logo, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à garantia da ordem pública e ao feito.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO SILVA ARAUJO, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública...”

Por sua vez, a decisão que decretou a prisão preventiva, ID 26125594 – fls. 33/35, também apresenta fundamentação concreta:

“... No presente caso, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada por meio dos relatos consistentes da vítima, A. D. S. A., os quais foram ratificados em escuta especializada, bem como por outros elementos colhidos na investigação, que apontam para a prática reiterada de abuso sexual por parte do requerido.

Consta dos autos que o representado passou a abusar da vítima desde quando ela tinha oito anos de idade, e que o último episódio de abuso ocorreu no mês de março do presente ano, quando a vítima e o representado ficaram sozinhos em casa, oportunidade em que ANTÔNIO segurou os seus braços, passou as mãos em suas partes íntimas e chupou os seus seios, parando apenas alguns minutos após muito choro e gritos da menor.

Após tomar conhecimento dos abusos sofridos pela irmã, Arlon procurou a delegacia especializada para relatar os fatos. Após a denúncia o representado saiu da residência estando em local incerto e não sabido.

Além do abuso sexual, a vítima relatou que o investigado vem ameaçando o seu irmão, o que configura, a priori um comportamento intimidatório que visa claramente influenciar as testemunhas e prejudicar a investigação.

Logo, vê-se pelo próprio depoimento da vítima, amedrontada diante da violência praticada no seio familiar por pessoa que, em tese, tem o dever de cuidar e zelar pelo interesse desta, que a liberdade do investigado também coloca em risco as integridades física e psicológica das testemunhas.

A manutenção do imputado em liberdade representa um risco real e iminente de continuidade delitiva, considerando-se o histórico de violência sexual contra outra filha, conforme mencionado no processo.

O caso é seríssimo e exige a devida cautela. Devemos, nessa fase, cotejar todos os Direitos Fundamentais que entraram em colisão no caso concreto. Com esse propósito, não podemos desprezar a informação de que o investigado estaria há alguns anos cometendo o crime de violência sexual em desfavor de sua própria filha.

Não haveria, nesse sentido, como fixar medidas cautelares distintas da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do CPP (art. 282, § 6.º, introduzido pela Lei 12.403/2011), visto que restariam ineficazes ao presente caso, sobretudo se o propósito for o de garantir a segurança de todos os envolvidos e, por conseguinte, a própria investigação, que ainda se encontra em curso.

Por ora, sem prejuízo de reavaliação por conta das diligências investigatórias empreendidas pela autoridade policial, o caso concreto justifica a prisão preventiva...”

No presente caso, ao decretar e posteriormente manter a prisão preventiva do paciente, o Douto Magistrado fundamentou suas decisões com base em elementos concretos dos autos, evidenciando o
fumus comissi delicti
, pelos consistentes relatos prestados pela vítima, colhidos também por meio de escuta especializada, os quais descrevem a prática de abuso sexual desde quando a menor contava com 8 anos de idade, sendo o último episódio ocorrido em março do ano de 2024, quando, sozinha em casa com o acusado, foi imobilizada, teve as partes íntimas tocadas e os seios sugados, cessando a agressão apenas diante de seu choro e gritos. Relatou-se, ainda, que o paciente passou a ameaçar o irmão da vítima após este procurar a delegacia para denunciar os fatos, conduta que, em tese, revela intendo de intimidar testemunhas e interferir na investigação.

Quanto ao
periculum in libertatis
, destacou-se a gravidade concreta da conduta imputada, perpetrada no âmbito familiar e em contexto de vulnerabilidade, bem como a fuga do paciente após a notícia da investigação, tendo sido localizado em outro Estado da Federação. Ressaltou-se, ademais, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para proteção da integridade física e psicológica das testemunhas, bem como para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Tais circunstâncias, registradas de forma expressa nas decisões judiciais, demonstram a necessidade da segregação cautelar, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do CPP.

Acerca do tema, destaco jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA
. 1. Reconhecida a evasão do distrito da culpa pelas instâncias ordinárias, tem-se por justificada a segregação cautelar.
2. "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 685.539/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022). 3. Não se verifica a falta de contemporaneidade, tendo em vista que, consoante se extrai do acórdão impugnado, o agravante encontra-se foragido e o mandado de prisão ainda não foi cumprido. Assim, o decurso do tempo, devido à condição de foragido, não invalida a prisão, mas reforça o seu fundamento. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 921.624/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No caso, depreende-se que a determinação de prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual para garantia da ordem pública, com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, a gravidade da conduta, e a aplicação da lei penal, vez que, em tese, o paciente teria cometido estupro contra sua própria sobrinha, menor de 15 anos, nas dependências da sua própria casa (e-STJ fl. 19). Consta dos autos, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal vez que o ora denunciado estaria foragido (e-STJ fl. 92), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
.
5. (...).

8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 936.794/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.) (GRIFEI)

Ainda que a defesa alegue a absolvição do paciente no processo anterior envolvendo supostos abusos praticados contra outra filha, tal circunstância não é apta, por si só, a desconstituir os fundamentos da prisão preventiva ora mantida, os quais se encontram ancorados em elementos concretos e contemporâneos dos autos atuais. A medida extrema foi imposta com base na gravidade dos fatos em apuração, na fuga do paciente após tomar conhecimento de que seria denunciado, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a proteção da vítima e das testemunhas, não guardando relação de dependência com eventuais registros pretéritos.

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, que autoriza a segregação para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, ressalta-se que esta deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado do
Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.
3. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da ação penal.
5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 225824 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023) (
GRIFEI
).

Ademais, o
conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - AGRESSÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - ROUBO - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PALAVRA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE. 1- A prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos
. 2- Atendidos os requisitos instrumentais do art. 312 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 3- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MG - HC: 10000220765648000 MG, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/05/2022) (
GRIFEI
).

Na hipótese, o impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi realizada, o que configuraria constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Contudo, da análise dos autos n.º 0812977-64.2024.8.14.0040 (ID 143230958), verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi devidamente realizada em 14/05/2025, ocasião em que o Ministério Público apresentou alegações finais orais. O paciente, por sua vez, apresentou suas alegações finais por memorial em 21/05/2025 (ID 143623776), encontrando-se os autos atualmente conclusos para sentença, o que afasta a alegação de inércia estatal ou de desídia na condução do feito.

Frise-se que, conforme consignado pelo magistrado de origem,
“o processo transcorre em tempo compatível com a complexidade da demanda, até porque o acusado foi preso em outro Estado, o que exige um maior número de atos processuais para cumprimento de algumas diligências
”.

Dessa forma, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, seja pela atuação do juízo de origem, seja pelo trâmite da ação penal, que se mostra regular e compatível com o tempo de duração do processo.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial
,

conheço
da ordem e a
denego.

É como
voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/06/2025